Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-03.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PROCESSUAIS CONSTANTES NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
2. A embargante alega que “ficou um pouco confusa em saber Autor e Réu, ou seja, se ambos da apelação ou da causa principal”.
3. No caso, só existe uma parte autora na ação, qual seja, R. C. S., e uma parte ré, T. S. A. O fato de ter sido interposta apelação por T. S. A. não altera a classificação das partes.
4. Embargos de Declaração rejeitados.